Tribunal: CARF
Processo: 13603.900809/2013-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.900809/2013-19
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.529 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
TEKSID DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora. Julgamento iniciado em
novembro de 2022.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Mateus Soares de Oliveira (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a Conselheira Renata da Silveira
Bilhim, substituída pelo Conselheiro Mateus Soares de Oliveira.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13603.900809/2013-19
Fl. 4452
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.529 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.900809/2013-19

Relatório
Versa o presente litígio sobre Pedido Eletrônico de Restituição de crédito oriundo
de pagamento indevido ou a maior de PIS não-cumulativo, indicado para compensação com
débitos de tributos administrados pela Receita Federal do Brasil.
A DRF de Contagem/MG emitiu Despacho Decisório eletrônico, pelo qual
indeferiu o pedido de restituição e declarou parcialmente homologada a compensação declarada
na respectiva DCOMP, por ter constatado que o crédito identificado foi objeto de análise em
PER/DCOMPs anteriores que referenciam o mesmo pagamento, concluindo pela inexistência de
crédito remanescente para utilização em novas compensações ou atendimento de pedidos de
restituição.
Cientificada do Despacho Decisório, a Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, julgada procedente em parte por unanimidade de votos, nos termos do v.
Acórdão proferido pela 1a Turma da DRJ em Belo Horizonte/MG.
A Contribuinte foi intimada do v. acórdão de primeira instância, apresentando
tempestivamente o Recurso Voluntário, pelo qual pediu o provimento e a reforma parcial da
decisão administrativa, para que sejam reconhecidos todos os créditos de PIS utilizados pela
Recorrente nos pedidos de compensação, com a consequente homologação integral dos
PER/DCOMPs objeto deste processo, uma vez que as despesas autuadas permitiam o
creditamento da Contribuição.
Subsidiariamente, pediu pelo reconhecimento do direito ao crédito sobre tais
aquisições/contratações com base na taxa de depreciação de 1/48 ao mês.
Ainda a título subsidiário, pediu para que seja deferida a realização de diligência.
Apresentado o recurso, o processo foi encaminhado para inclusão em lote e
sorteio para julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Do objeto do presente litígio
O PER/DCOMP no 15867.88876.140113.1-304-4939, objeto deste litígio foi
apresentado para ressarcimento de crédito originado de alegado pagamento a maior da
Contribuição para PIS/PASEP apurado em setembro de 2019.
Em diligência fiscal realizada em primeira instância, considerou a Fiscalização
que bens e serviços indicados pela Contribuinte não se enquadram como insumos, e sim como
Fl. 4453
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.529 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.900809/2013-19

bens e serviços ativáveis, por isso, devem ser classificados e incluídos na conta do ativo
imobilizado, pois são gastos que agregam aos bens permanência duradoura, destinados ao
funcionamento normal da sociedade e do empreendimento.
Com isso, foi apurado o seguinte resultado:

Interposta Manifestação de Inconformidade, a 1a Turma da DRJ de Belo
Horizonte/MG reconheceu parcialmente o direito creditório, com o seguinte resultado:
Conclui-se, portanto, a respeito das glosas descritas no Termo de Encerramento de
Diligência Fiscal:
(a) Dos Bens utilizados como Insumos:
 Devem ser mantidas totalmente as glosas relativas aos bens utilizados como
insumos.
(b) Dos Serviços utilizados como Insumos:
 Devem ser mantidas totalmente as glosas relativas aos serviços utilizados como
insumos.
(c) Das Deduções Ficha 15B do DACON, Linhas 19 e 23:

Deve ser mantida parcialmente a glosa relativa às deduções lançadas nas
Linhas 19 e 23 da Ficha 15B do Dacon, no valor de R$ 4.981,89.
Por conseguinte, deverão ser refeitos os DEMONSTRATIVOS DAS GLOSAS,
apurando-se o valor do direito creditório relativo ao(s) PER/DCOMP de que trata o
presente processo.
Conforme atestado em Despacho de fls. 533, o v. Acórdão reconheceu crédito no
valor de R$ 6.424,74 (seis mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e setenta e quatro centavos).

2.1. Dos bens utilizados como insumos

A Recorrente atua na fabricação de peças fundidas em ferro e alumínio destinadas
à indústria automotiva mundial, em duas plantas localizadas na cidade de Betim/MG, onde
dispõe de quatro linhas de moldagem para fabricação de peças como blocos e cabeçotes de motor
para automóveis e veículos industriais, coletores de escape, carcaças, pontas de eixo, discos e
tambores de freio.
Em análise aos bens e serviços indicados como insumos para fins de creditamento
das Contribuições para o PIS e da COFINS, a DRJ de origem acatou o Termo de Encerramento
de Diligência Fiscal de fls. 260/269, pelo qual foram mantidas as glosas em razão das seguintes
conclusões:
i) Impossibilidade de aproveitamento de créditos decorrentes de aquisição de bens
(V.1.1), pelo fato de esses não se caracterizarem como insumos, e sim como bens do
Fl. 4454
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.529 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.900809/2013-19

ativo permanente, por possuírem permanência duradoura, com expectativa de serem
utilizados por mais de um ano;
ii) Impossibilidade de aproveitamento de créditos decorrentes dos gastos com serviços
de reparos, consertos, instalações de partes, peças e equipamentos (V.2), pelo fato de
não se tratarem de insumos, mas de serviços aplicados na recuperação e reforma de bens
incluídos no ativo imobilizado que aumentam o tempo de vida do bem; e
iii) Divergências entre os valores informados como “Outras Deduções” no DACON
com os constantes das DIRF’s informadas pelas fontes pagadoras (V.3).
Com relação às partes e peças constantes das respectivas Notas Fiscais
trazidas aos autos, considerou o ilustre Julgador de primeira instância que:
A impossibilidade de se considerar como insumo os bens incluídos no ativo imobilizado
não afronta os critérios da essencialidade e relevância para a atividade desenvolvida,
uma vez que os créditos relativos a esses bens já estão assegurados pela lei em
dispositivo próprio.
Nesse cenário, em que pese o enquadramento como insumo das partes e peças de
reposição para máquinas, equipamentos ou veículos responsáveis pela produção dos
bens ou produtos destinados à venda, permanece a ressalva de que, se estiverem no
ativo imobilizado, essas partes e peças deixarão de ser consideradas insumos e poderão
gerar créditos decorrentes de depreciação futura, conforme previsto na Lei no 10.637, de
2002, art. 3o, inciso VI, combinado com o seu § 1o, inciso III, e na Lei no 10.833, de
2003, art. 3o, inciso VI, c/c com o seu § 1o, inciso III, regulamentados, respectivamente,
pelo art. 66, inciso III, alínea “a”, da IN SRF no 247, de 2002, e pelo art. 8o, inciso III,
alínea “a”, da IN SRF no 404, de 2004.
Concluiu a DRJ de origem que“em análise da descrição da função de cada bem,
seu local de aplicação e a qual etapa do processo produtivo está vinculado, bem como a
descrição do processo industrial da Teksid, por meio da caracterização de todos os setores que
o compõem (Laudo Técnico anexo), verifica-se que grande parte dos bens utilizados como
insumos são partes e peças de reposição para máquinas, equipamentos ou veículos empregados
diretamente na fabricação de bens ou produtos destinados à venda, uma vez que essas
máquinas, equipamentos ou veículos são utilizados na planta industrial da empresa, em uma ou
mais fases da linha de produção (Fornos, Macharia, Linhas de Fabricação e Linhas de
Acabamento).”
Todavia, com relação aos bens relacionados na Planilha 01 (fls. 258-259),
considerou que não é possível afirmar vida útil inferior a um ano (condição para a sua não
imobilização), se mostrando como duráveis e/ou passíveis de utilização por mais de doze meses,
e, portanto, tais bens deveriam ter sido capitalizados a fim de servirem de base a depreciações
futuras.
Com isso, foram mantidas as glosas referentes aos seguintes bens:
Fl. 4455
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.529 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.900809/2013-19

Portanto, entende a DRJ que, uma vez não estar comprovado nos autos que os
bens acima não se consomem no processo produtivo em período inferior a um ano, não se tratam
de insumos para fins de apropriação de créditos de PIS e da COFINS, devendo ser considerados
como imobilizados.
Em síntese, os itens considerados como bens do ativo permanente, tratam-se
de bombas de motores, bombas, esmelhiradeira pneumática, réguas de apoio, dentre
outros, que realmente não se pode assegurar, por simples análise, que são bens com vida
útil inferior a doze meses.
Por sua vez, adotando os critérios estabelecidos pelo STJ para definição de
insumos, defende a Contribuinte que quaisquer bens ou serviços essenciais à consecução de seu
objeto social devem ser considerados como insumos para os créditos pleiteados, uma vez que o
processo de manutenção é destinado a estabelecer e manter o funcionamento dos equipamentos
que incorporam o processo produtivo da Recorrente.
Fl. 4456
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.529 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.900809/2013-19

Esclareceu, ainda, que tem por atividade a fabricação de peças fundidas em ferro e
alumínio destinadas à indústria automotiva mundial, produzindo em ferro cinzento e nodular de
pequenas, médias e grandes dimensões, como blocos e cabeçotes de motor para automóveis e
veículos industriais, coletores de escape, carcaças, ponta de eixo, discos e tambores de freio.
Consta no v. Acórdão ora recorrido que o processo de produção da empresa é
composto de 5 (cinco) fases, iniciando-se pelas etapas de Fornos e Macharia que ocorrem
paralelamente:
1) FORNOS - METALURGIA - Processo: fabricar e monitorar o metal. Nesta
etapa ocorre o processo de fundição e, após a fusão, o material é transportado
para os fornos à indução para correção da composição química e da temperatura
do metal.
2) MACHARIA - Processo: fabricar e monitorar produtos machos. Fabricação
de moldes de areia e resina que serão utilizados na linha de moldagem das peças
fundidas em ferro e alumínio.
3) LINHAS DE FABRICAÇÃO - Processo: fabricar e monitorar moldagens
de produtos, vazamento e desmoldagem.
4) LINHAS DE ACABAMENTO - Processo: acabar / monitorar produtos
moldados: desrebarbeamento, acabamento e limpeza técnica, e usinagem.
5) EXPEDIÇÃO DO PRODUTO ACABADO - Processo: preparação,
expedição e acondicionamento para embarque.

Consta no Laudo Técnico a ilustração das seguintes etapas de produção:

Fl. 4457
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.529 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.900809/2013-19

Argumenta a Recorrente que a utilização das partes e peças e o desgaste sofrido
no processo produtivo da Recorrente de todos os bens listados na Planilha 1 do acórdão recorrido
podem ser constatados por meio da análise do Laudo Técnico anexado às fls. 306/351.
Vejamos:
Fl. 4458
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.529 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.900809/2013-19

Fl. 4459
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-003.529 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.900809/2013-19

Como já mencionado, os bens em referência foram desconsiderados em razão da
falta de comprovação de vida útil inferior a um ano, motivo pelo qual foram enquadrados como
partes e peças integrantes do ativo imobilizado, passíveis de gerar os crédito pleiteados, desde
que sobre o valor dos respectivos encargos de depreciação e amortização, na forma prevista pelo
artigo 3o, inciso VI c/c § 1o, inciso III da Lei no 10.637/20021.
Neste mesmo sentido previa o artigo 301 do RIR/99, com a seguinte redação:
Art.301.O custo de aquisição de bens do ativo permanente não poderá ser deduzido
como despesa operacional, salvo se o bem adquirido tiver valor unitário não superior a
trezentos e vinte e seis reais e sessenta e um centavos, ou prazo de vida útil que não

1 Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a:
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou fabricados para
locação a terceiros, ou para utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços;
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista
no caput do art. 2o desta Lei sobre o valor:
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos VI, VII e XI do caput, incorridos
no mês.

Fl. 4460
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3402-003.529 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.900809/2013-19

ultrapasse um ano (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 15,Lei no 8.218, de 1991, art.
20,Lei no 8.383, de 1991, art. 3o, inciso II, eLei no 9.249, de 1995, art. 30).
§1oNas aquisições de bens, cujo valor unitário esteja dentro do limite a que se refere
este artigo, a exceção contida no mesmo não contempla a hipótese onde a atividade
exercida exija utilização de um conjunto desses bens.
§2oSalvo disposições especiais, o custo dos bens adquiridos ou das melhorias realizadas,
cuja vida útil ultrapasse o período de um ano, deverá ser ativado para ser depreciado ou
amortizado (Lei no 4.506, de 1964, art. 45, §1o).
Art.346.Serão admitidas, como custo ou despesa operacional, as despesas com reparos
e conservação de bens e instalações destinadas a mantê-los em condições eficientes de
operação (Lei no 4.506, de 1964, art. 48).
§1oSe dos reparos, da conservação ou da substituição de partes e peças resultar aumento
da vida útil prevista no ato de aquisição do respectivo bem, as despesas
correspondentes, quando aquele aumento for superior a um ano, deverão ser
capitalizadas, a fim de servirem de base a depreciações futuras (Lei no 4.506, de 1964,
art. 48, parágrafo único).
§2oOs gastos incorridos com reparos, conservação ou substituição de partes e peças de
bens do ativo imobilizado, de que resulte aumento da vida útil superior a um ano,
deverão ser incorporados ao valor do bem, para fins de depreciação do novo valor
contábil, no novo prazo de vida útil previsto para o bem recuperado, ou,
alternativamente, a pessoa jurídica poderá:
I-aplicar o percentual de depreciação correspondente à parte não depreciada do bem
sobre os custos de substituição das partes ou peças;
II-apurar a diferença entre o total dos custos de substituição e o valor determinado no
inciso anterior;
III-escriturar o valor apurado no inciso I a débito das contas de resultado;
IV-escriturar o valor apurado no inciso II a débito da conta do ativo imobilizado que
registra o bem, o qual terá seu novo valor contábil depreciado no novo prazo de vida útil
previsto.
Outrossim, a DRJ de origem manteve as glosas igualmente por considerar que não
restam comprovadas nos autos as informações e condições necessárias para se apurar o direito
creditório pleiteado, na proporção de 1/48 (um quarenta e oito avos), em relação às notas fiscais
relativas aos bens objeto de glosa que deveriam ter sido contabilizados no ativo imobilizado.
Em razões recursais, justificou a Recorrente que, “em relação aos bens objeto da
Planilha 1 do acórdão recorrido, deve ser reconhecido o direito ao crédito utilizado na
apuração do PIS da competência de setembro de 2009, por se tratarem de insumos
indispensáveis ao processo de produção da Recorrente e por não integrarem o seu ativo
imobilizado, além do seu desgaste impedir que tenham vida útil superior a um ano”.
E, subsidiariamente, argumentou que “ainda que se entenda que esses bens seriam
ativáveis, deve-se reconhecer o direito ao crédito sobre tais aquisições, com base na taxa de
depreciação de 1/48 ao mês”.
Em análise dos autos, é possível constatar que a Contribuinte havia argumentado
em peça de Manifestação de Inconformidade pela possibilidade de creditamento à taxa de
depreciação de 1/48 ao mês, nos termos do § 14 do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, que assim
dispõe:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
Fl. 4461
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3402-003.529 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.900809/2013-19

VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção de
bens destinados à venda ou na prestação de serviços; (Redação dada pela Lei no 11.196,
de 2005)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa;
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado faturamento
do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta Lei;

§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado mediante a
aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o valor:

III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos VI,
VII e XI do caput, incorridos no mês;

§ 14. Opcionalmente, o contribuinte poderá calcular o crédito de que trata o inciso III do
§ 1o deste artigo, relativo à aquisição de máquinas e equipamentos destinados ao ativo
imobilizado, no prazo de 4 (quatro) anos, mediante a aplicação, a cada mês, das
alíquotas referidas no caput do art. 2o desta Lei sobre o valor correspondente a 1/48 (um
quarenta e oito avos) do valor de aquisição do bem, de acordo com regulamentação da
Secretaria da Receita Federal. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
Cumpre igualmente destacar que, versando este litígio sobre Pedido de
Restituição, com aplicação do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, que atribui o
ônus da prova ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, em homenagem ao Princípio da
Verdade Material, deve ser oportunizado à contribuinte a comprovação de que tais bens teriam
vida útil inferior a um ano, considerando a taxa de depreciação legalmente prevista.

2.2. Dos serviços utilizados como insumos
Com relação a contratação de serviços, consta no Laudo Técnico anexado aos
autos, que a Recorrente prefere contratar serviços externos, de forma complementar a mão de
obra interna, que além de ser insuficiente à demanda de manutenção operacional, não detém a
necessária capacidade técnica e know how para realizar certos tipos de trabalho.
O i. Julgador de primeira instância entendeu que:
De fato, ficou comprovado que os serviços de manutenção foram efetuados em
máquinas e equipamentos empregados diretamente na fabricação de bens ou produtos
destinados à venda, uma vez que são utilizadas na planta industrial da empresa, em uma
ou mais fases da linha de produção (Fornos, Macharia, Linhas de Fabricação e Linhas
de Acabamento).
Todavia, conforme já elucidado no presente Voto, nos termos do art. 346 do Decreto no
3.000, de 1999 (RIR), se dos reparos, da conservação ou da substituição de partes e
peças resultar aumento da vida útil prevista no ato de aquisição do respectivo bem, as
despesas correspondentes, quando aquele aumento for superior a um ano, deverão ser
capitalizadas, a fim de servirem de base a depreciações futuras (Lei no 4.506, de 1964,
art. 48, parágrafo único).
No presente caso, as glosas efetuadas pela Fiscalização se referem a serviços (reparos,
fabricação e reformas) que acarretam como resultado o aumento da vida útil superior a
um ano, uma vez que os recursos aplicados se revestem de características de
permanência.
Fl. 4462
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 3402-003.529 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.900809/2013-19

Logo, considerando que as despesas correspondentes ao referidos serviços deveriam ter
sido capitalizadas, a fim de servir de base a depreciações futuras, não se pode considerá-
las "insumo", para fins de apropriação de créditos do PIS e da Cofins. Vejamos:

Dessarte, conclui-se que procedem as glosas efetuadas sobre os itens listados acima.
Alega a Recorrente que os serviços de reparo e recuperação contratados não
agregam vida útil às máquinas e equipamentos, mas apenas retardam o seu sucateamento, que
seria inevitável devido às condições a que são submetidos.
Ao que pese o argumento da Recorrente, não há provas passíveis de afastar a
conclusão da DRJ de origem, demonstrado que tais serviços não acarretam o acréscimo de vida
útil superior a um ano aos equipamentos e máquinas em que aplicados.
Reitero que, versando este litígio sobre Pedido de Restituição e por aplicação do
artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, bem como em homenagem ao Princípio da
Verdade Material, deve ser oportunizado à contribuinte a comprovação dos argumentos de
defesa.

2.3. Dos Valores lançados na Linhas 19 e 23 da ficha 15b do DACON
Após confronto das deduções lançadas nas Linhas 19 e 23 da Ficha 15B do Dacon
com aqueles constantes da Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (DIRF), a
Fiscalização indeferiu parte dos créditos pleiteados pela Contribuinte, por concluir que foram
informados valores a maior do que aqueles constatados pelas fontes pagadoras.
A defesa especificou as operações que sofreram retenção, discriminando os
valores lançados nas Linhas 19 e 23 da Ficha 15B do Dacon, referente ao PIS retido na fonte em
setembro/2009.
Todavia, tendo em vista a planilha elaborada pela Fiscalização (fl. 268 do Termo
de Encerramento de Diligência Fiscal), e do extrato da DIRF acostado aos autos (fl. 241),
concluiu a DRJ de origem que as retenções na fonte referente ao mês setembro/2009, no valor
total de R$ 6.746,96, originadas da fonte pagadora FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil LTDA,
foram corretamente informadas na DIRF, confirmando-se as alegações da Contribuinte.
Para tanto, apresentou com as razões recursais a Planilha de Créditos de
Retenções e as Notas Fiscais que alega comprovar as operações que sofreram retenção, e como
esses valores foram contabilizados.
Sobre tal controvérsia argumentou a Recorrente que “o acórdão recorrido deixou
de considerar, porém, que a DIRF é documento fiscal transmitido pela fonte pagadora
diretamente para a Receita Federal do Brasil, sobre o qual a Recorrente não tem qualquer
ingerência.”
Fl. 4463
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 3402-003.529 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.900809/2013-19

Considerando tratar-se de matéria de fato e, diante da documentação acostada com
a defesa, entendo que igualmente neste ponto deve oportunizada a comprovação à contribuinte,
para que a Unidade de Origem proceda à análise sobre tais retenções, apurando se estão de
acordo com os valores informados nas linhas 19 e 23 da Ficha 15B do DACON, passível de
permitir o reconhecimento do direito creditório em referência.

3. Da necessária conversão do julgamento do recurso em diligência
Diante das razões acima, e nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto
no 70.235/72 cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, bem como em
atenção à necessária busca pela verdade material, proponho a conversão do julgamento em
diligência, para que a Unidade de Origem realize as seguintes providências:
a) Intimar a Recorrente para, dentro de prazo razoável:
a.1) Demonstrar, de forma detalhada e com a devida comprovação, a participação
dos itens identificados como partes e peças em cada etapa do processo industrial,
bem como o tempo de vida útil de tais itens, esclarecendo se há alguma
contribuição quanto ao aumento de vida útil das máquinas ou equipamentos aos
quais são aplicados (em quanto tempo);
a.2) Demonstrar, de forma detalhada, e comprovar o direito creditório sobre as
partes e peças incorporados ao ativo imobilizado, devendo a Unidade de Origem
apurar tais créditos aplicando, a cada mês, o valor correspondente a 1/48 (um
quarenta e oito avos) do valor de aquisição do bem, a título de taxa de
depreciação, e
b) Analisar os documentos anexados com o Recurso Voluntário, apurando se as
retenções estão nos valores informados nas linhas 19 e 23 da Ficha 15B do
DACON, passível de permitir o reconhecimento do direito creditório em
referência;
c) Elaborar Relatório Conclusivo acerca das apurações;
d) Recalcular as apurações e resultado da diligência;
e) Intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado no prazo de 30 (trinta) dias.

Após cumprida a diligência, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos
para julgamento.
É a proposta de resolução.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 4464
DF CARF MF
Original